Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727853-10.2019.8.07.0000 Impetrante : Iarleys Rodrigues Nunes Paciente : Sandra Amâncio de Azevedo Relator : George Lopes Leite DECISÃO O advogado Iarleys Rodrigues Nunes impetra habeas corpus em favor de Sandra Amâncio de Azevedo contra decisão do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que decretou sua prisão preventiva. Informa que a paciente foi denunciada por infringir o artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, por integrar a organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”. Alega que a decisão é genérica por não especificar de maneira precisa a divisão de tarefas e o liame subjetivo da organização criminosa, além ser abstrata, por não apontar dados concretos acerca da necessidade da custódia cautelar. Sustenta não subsistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ante a sua desnecessidade, razão pela qual requer a liberdade plena ou clausulada. A paciente conta quarenta e seis anos de idade e foi denunciada por integrar o “Primeiro Comando da Capital” no Distrito Federal e Entorno, no qual exercia o cargo de “Geral do Estado da Feminina de Brasília”, concentrando o poder máximo de decisão sobre assuntos sensíveis à facção dentro do território do Distrito Federal e entorno (“Área 61”). Nos diálogos interceptados, evidencia-se sua função de cooptar novos membros e repassar estatutos para os simpatizantes, além de cometer crimes de estelionato. Sua participação foi elucidada a partir de interceptações telefônicas realizadas no âmbito do Inquérito 847/2018, operação realizada no Distrito Federal para combater a facção criminosa, que deveria perdurar por mais tempo, mas teve seu fim antecipado em virtude de notícias sobre o planejamento de atentados, tais como incêndios coletivos e ataques a agentes penitenciários. A prisão preventiva foi decretada em 03/12/2018 como garantia da ordem pública, a pedido da autoridade policial avalizado pelo Ministério Público, ressaltando a gravidade concreta dos fatos. O SIAPEN informa que o mandado foi cumprido em 09/01/2019. Em princípio, a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelada pelos próprios fatos. Trata-se de uma organização criminosa complexa, voltada a controlar a massa carcerária e o monopólio da violência dentro e fora das unidades prisionais, angariando recursos por meio da prática de crimes graves, como o tráfico de drogas, a compra de armamento e a prevaricação de servidores públicos para ingresso de aparelhos celulares no presídio. A paciente exercia papel de liderança, cooptação, recrutamento e coordenação de novos membros, além da possível prática de estelionato em prol da organização criminosa, razão pela qual se impõe sua segregação cautelar. Além disso, a organização criminosa embaraçou a instrução criminal por meio do planejamento de incêndios coletivos e ataques a servidores públicos (agentes penitenciários e magistrados), o que ocasionou a interrupção prematura das investigações, revelando a imprescindibilidade da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público para que o Colegiado examine a necessidade da custódia cautelar. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator